Tribunal: TJDFT
Processo: 0748702-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO EVENTUAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBJAUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu: a) penhora de crédito eventual no rosto dos autos de processo em trâmite na Vara de Execução Fiscal; e b) pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”).
2. O agravante sustenta: a) impenhorabilidade de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais; b) risco à subsistência em razão de doença grave; c) gravosidade da penhora integral do crédito; d) possível bloqueio de valores de clientes em sua conta pessoal; e) necessidade de suspensão das medidas deferidas.
3. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, sendo posteriormente interposto agravo interno, que restou prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de crédito eventual no rosto dos autos; e (ii) estabelecer se é possível reiterar pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD utilizando a funcionalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora no rosto dos autos constitui medida cautelar destinada a resguardar expectativa de direito, desde que haja perspectiva de crédito em favor do executado. A constrição recai sobre direito eventual e não implica levantamento automático de valores, ficando submetida à decisão do juízo depositário. Trata-se de medida reversível, que não afeta de imediato o patrimônio do devedor.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a penhora no rosto dos autos possui natureza assecuratória e não configura ato executivo. Por ser mero registro que impede a frustração do resultado útil do processo, não exige demonstração de risco imediato.
7. As alegações de impenhorabilidade e de caráter alimentar não afastam a medida, pois a penhora não alcança valores atuais, tampouco compromete as necessidades básicas do devedor. Eventual impenhorabilidade deve ser demonstrada no momento oportuno perante o juízo competente.
8. A pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, inclusive com uso da ferramenta “teimosinha”, encontra amparo legal no art. 854 do CPC. A reiteração automática das ordens de bloqueio visa aumentar a efetividade da execução e é admitida quando observada a razoabilidade. O lapso superior a dois anos desde a última pesquisa autoriza nova diligência.
9. Circunstâncias pessoais — luto e tratamento de saúde — não impedem a adoção de medidas executivas aptas a garantir a satisfação do crédito, inexistindo previsão legal de suspensão da execução nesses casos.
10. Não se comprovou risco concreto de bloqueio de valores pertencentes a terceiros. A alegação é genérica e dissociada de evidências, sendo plenamente possível a impugnação específica caso surja qualquer constrição indevida.
11. Mantém-se a decisão agravada por inexistirem fundamentos que autorizem sua revogação ou modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos recai sobre direito eventual e possui natureza meramente assecuratória, não implicando levantamento automático de valores. 2. A reiteração de pesquisas de ativos financeiros pelo SISBAJUD, mediante utilização da ferramenta 'teimosinha', é admissível quando observada a razoabilidade e verificado lapso temporal suficiente desde a última diligência”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 797, 805, 854, 860, 995, parágrafo único; 1.016, II e III; 1.019, I; CF/1988: art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018, DJe 22/10/2018; STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022, DJe 31/01/2023; STJ, EDcl no REsp 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/03/2022, DJe 25/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.764.704/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/08/2025, DJEN 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 1677344, AGI 0735783-74.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/03/2023, PJe 29/03/2023; TJDFT, Acórdão 1602699, AGI 0715683-98.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 03/08/2022, PJe 18/08/2022; TJDFT, Acórdão 2033627, AGI 0723750-47.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/08/2025, DJe 26/08/2025; TJDFT, Acórdão 1678208, 0701693-06.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16/03/2023, PJe 27/04/2023; TJDFT, Acórdão 1672198, 0721091-70.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02/03/2023, DJE 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1680672, 0743466-65.2022.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/03/2023, PJe 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10/06/2021; TJDFT, Acórdão 2033231, 0717241-03.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/08/2025, DJe 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2031147, 0718991-40.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 27/08/2025.